Tribunal: TJDFT
Processo: 0747870-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0747870-14.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIOMAR SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Autor para que se manifeste quanto ao ofício retro e se foi realizado o tratamento, bem como eventual desistência do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venha concluso. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora